Tribunal: STF
Processo: HC 202854
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se conhece de agravo regimental interposto contra decisão de Relator que defere ou indefere liminar. Precedentes.



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.